Tribunal: TJES
Processo: 0000684-62.2015.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000684-62.2015.8.08.0013
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDUARDO ZANUNCIO GONCALVES
APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO MOACIR CALLEGARIO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000684-62.2015.8.08.0013

APELANTE
: EDUARDO ZANÚNCIO GONÇALVES

APELADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MOACYR CALLEGARIO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (fls. 220-221) por meio da qual o MM Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais.

O Apelante (fls. 230-233) pugna pela reforma da sentença com os seguintes fundamentos: 1º) a presente ação tramitava em apenso ao processo n.º 0000674-18.2015.8.08.0013, no qual estava assistido pela Defensoria Pública; 2º) ao ser intimado na presente ação pensou que já teria sua defesa técnica garantida pela Defensoria Pública; 3º) a culpa pela revelia não foi exclusivamente sua; 4º) o Condomínio/Apelado provocou verdadeira confusão processual que acarretou sua revelia; 5º) fez um acordo com os condôminos para construir uma nova unidade para suprir a dívida decorrente da não atualização dos débitos conforme o Custo Unitário Básico (CUB); 6º) considerando que a revelia foi causada pela confusão processual causada pelos Apelantes, a sentença deve ser anulada e a instrução processual reaberta.

O Condomínio/Apelado apresentou contrarrazões (fls. 237-242) pugnando pelo desprovimento do recurso, com aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 19 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o culto Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000684-62.2015.8.08.0013

APELANTE
: EDUARDO ZANÚNCIO GONÇALVES

APELADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MOACYR CALLEGARIO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (fls. 220-221) por meio da qual o MM Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais.

O Condomínio/Apelado buscou a tutela jurisdicional objetivando a condenação do Apelante, na qualidade de construtor e incorporador, a terminar as obras do edifício, de acordo com o projeto arquitetônico aprovado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

O MM Juiz julgou parcialmente procedente o pedido ressaltando que:

Na hipótese ocorreu a revelia. É um ato-fato processual, consistente na não apresentação tempestiva da contestação.

[...]

No caso concreto, colhe-se dos autos que o requerido foi o responsável pela execução do projeto arquitetônico do condomínio autor, observando-se que o mesmo não cumpriu com as determinações contidas, desvirtuado o projeto e deixando de realizar obras nele previstas.

[...]

A documentação que instrui a inicial, também aponta para a irregularidade cometida pelo demandado, notadamente quanto ao projeto arquitetônico no qual não consta o apartamento adicional, evidenciando o descumprimento da obrigação assumida na execução da obra.

Quanto ao dano moral, não vislumbro a caracterização da violação dessa ordem, em face do condomínio que, na hipótese, não se presume em razão da revelia, cujos efeitos, portanto, não se aplicam, porquanto necessitaria de prova do prejuízo suportado pelo autor.

Seguiu-se o presente recurso no qual o Apelante (fls. 230-233) pugna pela reforma da sentença com os seguintes fundamentos: 1º) a presente ação tramitava em apenso ao processo n.º 0000674-18.2015.8.08.0013, no qual estava assistido pela Defensoria Pública; 2º) ao ser intimado na presente ação pensou que já teria sua defesa técnica garantida pela Defensoria Pública; 3º) a culpa pela revelia não foi exclusivamente sua; 4º) o Condomínio/Apelado provocou verdadeira confusão processual que acarretou sua revelia; 5º) fez um acordo com os condôminos para construir uma nova unidade para suprir a dívida decorrente da não atualização dos débitos conforme o Custo Unitário Básico (CUB); 6º) considerando que a revelia foi causada pela confusão processual causada pelos Apelantes, a sentença deve ser anulada e a instrução processual reaberta.

Acerca da revelia o Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Acerca do tema a doutrina ressalta que:

Revelia
: A revelia significa ausência de resposta,
interpretada do ponto de vista objetivo
(em respeito ao princípio da inatividade), que pode produzir efeitos em relação ao réu, quais sejam: (a) presunção relativa de veracidade dos fatos afirmados pelo autor; (b) autorização para o julgamento antecipado da lide; (c) fluência de prazos independentemente de intimações, pelo fato de o réu não ter demonstrado interesse pelo processo (Montenegro Filho, Misael. Novo Código de Processo Civil comentado / Misael Montenegro Filho. – 3. ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2018).

A revelia decorre de um fato objetivo, qual seja, a ausência de apresentação de contestação no prazo legal.

O Réu que não atende ao chamado da citação será considerado revel, sendo que os motivos que levaram à ausência de contestação no prazo legal, em regra, não são consideramos.

Assim, se o réu foi regularmente citado e não trouxe aos autos prova da ocorrência de motivo de força maior que pudesse impedir a apresentação da contestação no prazo legal, a decretação da revelia é medida que se impõe.

No caso em julgamento, o Apelante não arguiu a nulidade da citação ou apresentou motivo de força maior para deixar de contestar a ação no prazo legal, se limitando a alegar (1) que era representado pela Defensoria Pública em outra ação ajuizada pelo Condomínio/Apelado e pensou que esta o representaria na presente ação e (2) que uma suposta confusão processual causada pelo Condomínio/Apelado ocasionou a revelia.

O fato da Defensoria Pública atuar em outra ação ajuizada contra o Apelante não o isenta de atender à citação realizada nestes autos, citação esta que foi específica e se referiu a processo com objeto diverso do primeiro.

A genérica alegação de que a revelia decorreu de uma confusão processual causada pelo Condomínio/Apelado, sem se especificar ao certo em que consistiria e em que momento teria ocorrido, não é suficiente para que seus efeitos sejam desconsiderados.

O fato do Condomínio/Apelado ter ajuizado duas ações com objetos e pedidos diversos não causa confusão processual.

A sentença recorrida não se fundamentou apenas na presunção de veracidade decorrente da revelia, mas também na existência de provas que demonstram que o projeto arquitetônico foi executado de forma diversa da contratada.

Conquanto o Apelante afirme que a construção de mais uma unidade imobiliária decorreu de acordo firmado com os condôminos, não há prova nos autos da existência e validade de tal acordo.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

No que se refere ao pedido de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, não se desconhece que a boa-fé processual e o dever de cooperação são normas fundamentais do processo, previstas no Código de Processo Civil:

Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Contudo, “
As sanções aplicáveis ao litigante de má-fé são aquelas taxativamente previstas pelo legislador, não comportando interpretação extensiva
” (REsp 1663193/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 23/02/2018).

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

O fato da parte interpor Recurso de Apelação expondo as razões pelas quais entende que a sentença deve ser reformada, embora não seja apto a desconstituí-la, não é suficiente para fundamentar uma condenação por litigância de má-fé.

Finalmente, o § 11 do art. 85 do CPC/2015 estabelece que “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”.

A doutrina destaca que “
o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração
” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Novo código de processo civil comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 137).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), ressaltando que o Apelante está amparado pelos benefícios da gratuidade judiciária.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000684-62.2015.8.08.0013

APELANTE
: EDUARDO ZANÚNCIO GONÇALVES

APELADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MOACYR CALLEGARIO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REVELIA. FATO OBJETIVO. EXISTÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
. 1 – A revelia decorre de um fato objetivo, qual seja, a ausência de apresentação de contestação no prazo legal. 2 - Se o réu foi regularmente citado e não trouxe aos autos prova da ocorrência de motivo de força maior que pudesse impedir a apresentação da contestação no prazo legal, a decretação da revelia é medida que se impõe. 3 - A sentença recorrida não se fundamentou apenas na presunção de veracidade decorrente da revelia, mas também na existência de provas que demonstram que o projeto arquitetônico foi executado de forma diversa da contratada. 4 - Recurso desprovido, com fixação de honorários recursais.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.